Tribunal: TJPA
Processo: 0800983-78.2021.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800983-78.2021.8.14.0061

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: INSTITUTO DIRETRIZES, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. VIOLAÇÃO A NORMA CONSTITUCIONAL. ANULAÇÃO DA CLAUSULA
4.1.64
DE CONT
RATO DE GESTÃO. INSTITUTO DIRETRIZES.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O direito à informação se
consagra na previsão constitucional de publicidade e transparência, que corresponde a obrigatoriedade do Estado em fornecer as informações solicitadas, sob pena de responsabilização política, civil e criminal, salvo nas hipóteses constitucionais de sigilo.

2.

O texto constitucional
consagrou expressamente o princípio da publicidade como um dos vetores imprescindíveis à Administração Pública, conferindo-lhe absoluta prioridade na gestão administrativa e garantindo pleno acesso às informações a toda a Sociedade.

3.

É assegurado a todos o
acesso à informação
e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional;

4.

O Contrato de Gestão 006/2020 não possui o condão de excluir a responsabilidade do ente federativo demandado, especialmente quando o dever publicidade e eficiência foi quebrado pelo próprio Estado por meio de cláusula contratual inconstitucional, que estabeleceu empecilho para o acesso à informação.

5.

Recurso conhecido e não provido. Unanimidade

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso
, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

33ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 09/09/ a 16/09/2024

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível
em face de sentença que,
confirmando a liminar concedida, julgou procedente o pedido para tornar nula a cláusula 4.1.64 do contrato de gestão 006/2020 firmado entre o Estado do Pará e Instituto diretrizes, sob alegação de inconstitucionalidade uma vez obstada a prestação de informações.

A sentença considerou, após embargos de declaração, que os documentos acostados aos autos demonstraram de forma segura que

houve violação a
o direito constitucional dos cidadãos de acesso às informações públicas tendo em vista a omissão ou retardamento nas informações essenciais diante do dever de informar, razão pela qual tornou
nula

a cláusula 4.1.64

do Contrato de Gestão 006/2020
, firmado entre a Secretaria Estadual de Saúde Pública do Estado do Pará (SESPA) e o Instituto Diretrizes por entender ser manifestamente inconstitucional pelos motivos acima exposto.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso
alegando que não há
razão para se afastar a aplicação ou decretar a nulidade de qualquer cláusula presente no Contrato de Gestão nº 006/SESPA/2020 firmado com o Instituto Diretrizes, defende que não houve recusa, omissão ou retardamento na prestação das informações, invoca a separação dos poderes. Pugna pelo provimento recursal, requer o afastamento das astreintes e, alternativamente, a redução do valor arbitrado.

A apelada, em suas contrarrazões, refuta na íntegra os argumentos recursais, expondo que é nula a cláusula 4.1.64 do Contrato de Gestão 006/2020, firmado entre a Secretaria Estadual de Saúde Pública do Estado do Pará (SESPA) e o Instituto Diretrizes por ser manifestamente inconstitucional tendo em vista que cria uma espécie de censura prévia/controle pela Secretaria de Saúde do Estado do Pará no que tange à prestação direta de informações pelo “Instituto Diretrizes”, não podendo o fornecimento de informações se basear exclusivamente em conjecturas omissivas.

Regulamente distribuída a apelação, coube-me sua relatoria, ocasião em que a recebi apenas no efeito devolutivo.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou
pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

O ponto nodal do presente recurso é verificar se assiste razão ao apelo quanto as alegações de omissão e impedimentos no que refere ao acesso a informações pelo instituto diretrizes bem como a constitucionalidade da clausula 4.1.64 do contrato de gestão 006/2020.

O direito à informação se
consagra na previsão constitucional de publicidade e transparência, que corresponde a obrigatoriedade do Estado em fornecer as informações solicitadas, sob pena de responsabilização política, civil e criminal, salvo nas hipóteses constitucionais de sigilo.

O texto constitucional
consagrou expressamente o princípio da publicidade como um dos vetores imprescindíveis à Administração Pública, conferindo-lhe absoluta prioridade na gestão administrativa e garantindo pleno acesso às informações a toda a Sociedade. Vejamos:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

XIV - é assegurado a todos o
acesso à informação
e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional;

[...]

XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:

a)

o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos
ou contra ilegalidade ou abuso de poder;

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade
e
eficiência
e, também, ao seguinte:

Dessa forma, o acesso às informações consubstancia-se em verdadeira garantia instrumental ao pleno exercício do princípio democrático, que abrange debater assuntos públicos de forma ampla e aberta.

Ocorre que, houve recusa em prestar informações adequadamente pelo Complexo Hospitalar – HR, alegando que as informações não poderiam ser prestadas senão após análise pela Secretaria Estadual de Saúde Pública do Estado do Pará (SESPA), o que dificulta a adequada tutela dos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos, ferindo assim a Lei Complementar Federal 80/94 e a Lei Federal 12.527/11

A referida cláusula, usada como justificativa a não apresentação de informações diretamente a defensoria pública, estabelece que a Organização Social de Saúde – OSS
não poderá atender diretamente a qualquer solicitação de acesso à informação
, vejamos:

4.1.64 – Quaisquer solicitações de acesso à informação, com base na Lei Federal nº 12.527 de 18 de novembro de 2011, realizadas diretamente à OSS deverão ser encaminhadas à SESPA.

Na hipótese em análise entendo que houve violação constitucional na clausula em comento visto que claramente representa
obstáculo
ao acesso à informação, afastando a plena incidência dos princípios da publicidade e da transparência.

Analisando os autos é possível extrair que houve
violação dos seguintes dispositivos legais: art.: 5º, XXXIV, “a”, da Constituição Federal, art. 4º, II, da Lei Complementar Federal nº 80/94, ao disposto na Lei Federal nº 12.527/11 (Lei de Acesso a Informação) e no art. 56 da Lei Complementar Estadual nº 54/06.

Desta feita, não poderia a administração pública se negar a prestar informações que se revestem de natureza pública, seja de interesse particular, coletivo ou geral, não existindo, no caso dos autos, justificativa hábil para afastar a responsabilização do Instituto Diretrizes e do Estado do Pará pela sua omissão.

Cabe ressaltar, ainda, que o Contrato de Gestão 006/2020 não possui o condão de excluir a responsabilidade do ente federativo demandado, especialmente quando o dever publicidade e eficiência foi quebrado pelo próprio Estado por meio de cláusula contratual inconstitucional, que estabeleceu empecilho para o acesso à informação.

Isso porque a prestação de serviços de saúde e a garantia do direito de acesso à informação constituem dever do Estado, ainda que não sejam realizadas direta ou exclusivamente pelos entes federativos. Nesse sentido, além dos dispositivos já transcritos, acrescenta-se:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Ademais, a análise realizada pelo Judiciário n
ão implica em indevida interferência no mérito administrativo, mas sim em medida de
controle de legalidade. Assim, se tratando de ato administrativo, cabe ao Judiciário apenas a investigação de legalidade, não sendo possível adentrar ao mérito administrativo, o qual é reservado apenas à administração pública, sob pena de incorrer em violação à separação de poderes.

O contrato de gestão mostra-se inegavelmente ilegal e inconstitucional, uma vez demonstrada a omissão e o obstáculo que representa a referida clausula na prestação de informações urgentes, não havendo o que se falar em separação dos poderes ou interferência indevida.

No que tange às

astreintes
,
possuem caráter coercitivo
e seu valor deve ser elevado o bastante para inibir o devedor que intenciona descumprir a obrigação e sensibilizá-lo de que é financeiramente mais vantajoso seu integral cumprimento, sendo plenamente possível sua imposição ao poder público.

D
evem guardar relação direta de proporcionalidade e razoabilidade com a natureza da obrigação a ser cumprida, razão pela qual
seu valor não pode implicar enriquecimento ilícito do devedor, sendo possível sua adequação pelo magistrado.

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. AFERIÇÃO DO EFETIVO CUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DO VALOR DA MULTA. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF.

1.
De acordo com a jurisprudência do STJ, "é possível ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, fixar multa diária cominatória - astreintes -, ainda que contra a Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer" (REsp. 1.654.994/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/4/2017). Dessa feita, não constitui provimento extra petita a cominação de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer, mesmo que a referida providência não tenha sido reclamada pela parte interessada.

(...)

4. Ademais, não é possível examinar a alegação de afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade nem do enriquecimento sem causa, haja vista que não houve juízo de valor do Tribunal recorrido a respeito desses temas, estando ausente o requisito do prequestionamento. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ. AgInt no REsp 1409022/SP AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2013/0127025-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Julgamento: 05/09/2017, Publicação: DJe 11/09/2017).

Assim, a multa não tem como finalidade a punição do ente público, mas sim meio de impor o cumprimento da obrigação, o que não significa que que haverá a concretização do pagamento, desde que seja cumprida a obrigação torna-se desnecessário o pagamento.

Com base em tal premissa e sopesando os critérios legais,
entendo que o valor arbitrado mostra-se adequado ao seu caráter preventivo, punitivo e pedagógico e só terá incidência em caso de descumprimento de ordem judicial, razão pela qual deve ser mantida.

Pelo exposto,
na companhia do parecer do Ministério Público,
conheço
e
nego provimento à apelação
mantendo a sentença atacada pelos seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 17/09/2024